Tribunal: TJBA
Processo: 8025210-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025210-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA MARQUES CAZUMBA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA E SEM PUBLICAÇÃO OFICIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo de ação ordinária, objetivando a sua recondução à unidade escolar de origem. A agravante alega que sua remoção ocorreu de forma imotivada, sem publicação oficial e sem contemporaneidade, em violação aos princípios da legalidade, publicidade e motivação. A decisão agravada indeferiu o pleito liminar, destacando que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com a antecipação de tutela.
II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do ato administrativo de remoção de servidora pública, sem prévia motivação formal e sem publicação oficial, e se tais vícios autorizam, de plano, a concessão de tutela provisória para reintegração imediata ao posto de origem.
III. Razões de decidir

O ato administrativo de remoção, por integrar a discricionariedade da Administração, goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar vícios que justifiquem sua nulidade.

A ausência de prova irrefutável quanto à inexistência de publicação oficial e à inexistência de motivação concreta impede o afastamento da presunção de validade do ato em sede de cognição sumária.

O controle judicial do mérito administrativo é limitado à análise da legalidade formal, inexistindo, no caso, demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou abuso de poder.

A eventual nulidade do ato de remoção poderá ser discutida e apurada no curso da instrução processual da ação originária, tratando-se de medida reversível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A remoção de servidor público, enquanto ato administrativo discricionário, goza de presunção de legitimidade, não sendo passível de invalidação liminar sem prova inequívoca de vício formal ou material.

A ausência de motivação específica do ato de remoção deve ser analisada à luz do conjunto probatório, sendo incabível a sua desconstituição em sede de tutela provisória quando não demonstrado prejuízo concreto e irreversível."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000789-22.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente RITA MARQUES CAZUMBÁ e parte recorrida MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator